Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. MÉRITO. PRELIMINARES DO APELO CONHECIDAS E ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC no 190/2022. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ENTE DISTRITAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não há razões para que o feito fique suspenso porque não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no prosseguimento do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
2. Inexiste erro material no acórdão, pois não houve o acolhimento das preliminares do apelante, mas sim a preliminar suscitada pela parte apelada e aquela suscitada de ofício no Órgão Colegiado.
3. A comprovação do pagamento do tributo não é critério para a constatação de legitimidade para a causa em que se requer a suspensão da exigibilidade de pagamento do DIFAL-ICMS, devendo ser verificada somente no momento do pedido administrativo ou judicial de restituição ou compensação dos valores cobrados e reconhecidos como indevidos. Precedentes. Acórdão integralizado sem efeitos modificativos.
4. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como que inexiste inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados.
5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
6. Recurso da impetrante conhecido e não provido. Recurso do ente distrital conhecido. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Recurso parcialmente provido. Acórdão integralizado sem efeitos modificativos.